Tribunal: STF
Processo: ARE 1324698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO À MORADIA - PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL OU DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL - IMPOSSIBILIDADE - NORMA CONTIDA NO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE É DE NATUREZA PROGRAMÁTICA - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONCESSÃO OU CUSTEIO DE MORADIA PELO PODER PÚBLICO DE FORMA AUTOMÁTICA - A ESCOLHA DAS PRIORIDADES E DOS CRITÉRIOS QUE AUTORIZAM O RECEBIMENTO DE TAIS BENEFÍCIOS SE INSERE DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE ESTABELECER QUAIS FAMÍLIAS DEVEM SER PRIVILEGIADAS, SOB PENA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DE PODERES - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - AUTOR QUE JÁ ESTÁ INSCRITO EM PROGRAMA HABITACIONAL E DEVE AGUARDAR O ATENDIMENTO DOS INTERESSADOS PREVIAMENTE CADASTRADOS AUTOR CONTEMPLADO COM AUXILIOALUGUEL PORQUE RECONHECIDA SUA CONDIÇÃO DE VULNERAVEL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 2º, V, DA PORTARIA SEHAB 131/2015 DISPOSIÇÃO QUE FOI REVOGADA PELA PORTARIA SEHAB 68/2019, CUJO ARTIGO 5º ESTABELECE NORMA DE TRANSITAÇÃO A SER OBSERVADA NO PRESTE CASO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente